Tribunal: STF
Processo: ARE 1331193
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Fernando Batista de Castro interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação. Crime de tráfico de drogas. Recurso dos Réus. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Aplicação do redutor especial. Não cabimento. Fixação de regime inicial diverso do fechado. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso do Ministério Público. Fixação da pena-base acima do mínimo legal para os dois Réus. Necessidade. Exclusão do redutor especial e fixação de regime inicial para FERNANDO. Necessidade. Não provimento ao recurso dos Réus. Provimento ao recurso do Ministério Público.”



    Em síntese, alega o recorrente que o Tribunal de Justiça violou o mencionado dispositivo constitucional ao determinar a expedição de mandado de prisão contra o agravante, referindo as ADCs 43, 44 e 54.



    O parecer do Ministério Público Federal é pelo “não provimento do recurso”.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido, ao dar provimento ao recurso do Ministério Público, consignou:



    “Por fim, seja em face da inadequada permissão para o Réu FERNANDO aguardar o julgamento de recurso em liberdade (reforçada agora pela mantença da condenação, com seu agravamento na quantidade e na intensidade), seja pela necessidade de se assegurar a paz pública (na qual se embutem, tanto a garantia da ordem pública, quanto a asseguração da efetiva aplicação da lei penal), seja pela regra específica do artigo 59 da Lei n° 11.343/06, e especialmente pela situação fática concreta (estreita ligação com organização criminosa; prática do tráfico como meio remunerativo; estabilidade no ramo ilícito, já que os usuários sabiam onde procurá-lo; quantidade e nocividade das drogas, tudo a indicar a perigosidade do agente) (...) determina-se, nos termos do artigo 387 § 1°, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, a imediata expedição de mandado de prisão contra o Réu FERNANDO.” (Grifos nossos).



    Registro que não desconheço o quanto decidido pelo Plenário do STF no julgamento da ADC nº 54/DF, em acórdão assim ementado:



    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.” (Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/11/20).



    No entanto, o magistério jurisprudencial deste Supremo tem fixado orientação no sentido de que o



    “ STF, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, antes mesmo do reexame da matéria pelas instâncias de origem.” (ARE nº 1.333.050-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/9/21).



    Nesse mesmo sentido, anoto:



    “ RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – A QUESTÃO DA INCONSTITUCIONAL EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA EXECUÇÃO DA PENA – DIREITO COMPARADO: ITÁLIA E PORTUGAL, CUJAS CONSTITUIÇÕES SOMENTE FAZEM CESSAR A PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE INOCÊNCIA COM O ADVENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRÍVEL – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL, PARA EFEITO DE SUA EXECUÇÃO DEFINITIVA (LEP, ARTS. 105, 147 E 164; CP, ART. 50; CPP, ART. 283; CPPM, ARTS. 592, 594 E 604) – INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO FICTA DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE CONSTITUI NOÇÃO INEQUÍVOCA EM MATÉRIA PROCESSUAL – A IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, CONTUDO, NÃO IMPEDE O JUDICIÁRIO, COM APOIO EM SEU PODER GERAL DE CAUTELA, DE DECRETAR PRISÃO CAUTELAR DO INVESTIGADO OU DO RÉU, SEJA NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL, SEJA NO CURSO DO PROCESSO JUDICIAL, SEJA, AINDA, APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL – A UTILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, SEMPRE POSSÍVEL, ATUA COMO IMPORTANTE INSTRUMENTO DE DEFESA SOCIAL, REVELANDO-SE APTA A NEUTRALIZAR PRÁTICAS CRIMINOSAS QUE SE REGISTREM NO SEIO DA COLETIVIDADE – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.” (ARE nº 1.226.891-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/5/20). (Grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. As exigências decorrentes da previsão constitucional do princípio da presunção de inocência não são desrespeitadas mediante a possibilidade de execução provisória da pena privativa de liberdade, quando a decisão condenatória observar todos os demais princípios constitucionais interligados; ou seja, quando o juízo de culpabilidade do acusado tiver sido firmado com absoluta independência pelo juízo natural, a partir da valoração de provas obtidas mediante o devido processo legal, contraditório e ampla defesa em dupla instância, e a condenação criminal tiver sido imposta, em decisão colegiada, devidamente motivada, de Tribunal de 2º grau. 2. Agravo regimental provido.” (RE nº 1.092.362-AgR/DF, Primeira Turma, redator p/ o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/10/19). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente